Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAÇÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO DIGITAL. DEVERE DE INFORMAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DEVIDAS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões recursais se limitam à impugnação das razões formuladas no recurso interposto: não são a via adequada para a formulação de pedidos. O critério de fixação dos honorários advocatícios deve ser objeto de recurso próprio.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
5. A verificação da legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. O apelante é idoso, pouco habituado com contratações por meio virtual, ou seja, é hipervulnerável como destaca a doutrina e jurisprudência. Em homenagem à boa-fé objetiva, deve ser redobrado o dever de cuidado das instituições financeiras ao aceitar celebração de contrato de empréstimo à distância. Nesse contexto, é dever do banco tomar todas as providências para garantir a segurança das comunicações com respeito à real vontade do consumidor.
6. O acervo probatório indica que o autor não solicitou qualquer crédito. Não pretendeu, em nenhum momento, obter empréstimo. A cópia da identidade do autor e uma foto selfie, sem qualquer possibilidade de conferência da validade da assinatura digital não são suficientes para comprovar a vontade do autor em contratar empréstimo. O apelante, logo após o crédito do valor não requerido em sua conta, transferiu o valor para a conta bancária da Credbank Representação Financeira.
7. O art. 182 do Código Civil dispõe que: “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. No mesmo sentido, é o disposto no art. 46 do CDC. No caso, diante do reconhecimento da nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior.
8. Ausente a ofensa a direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica (afetação do estado anímico - dor), não há que se falar em compensação por dano moral. Em que pese a conduta do banco réu, o acervo probatório não indica que o apelante tenha, por exemplo, sofrido cobrança vexatória ou que teve seu nome incluído nos serviços de proteção ao crédito.
9. Recurso conhecido e não provido.